Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701449-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA, IARA MACIEL DAMASCENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: KELLY TATIANE BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ MENDES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de substituição à penhora. A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja substituída a penhora realizada via SISBAJUD pelo saldo existente em sua conta de FGTS, que seja reconhecida a abusividade da multa de 2% ou a sua redução para 0,2% e, por fim, reconhecido o excesso de penhora e declarado como valor devido o montante de R$ 26.448,28. No mérito, pugna pela confirmação das medidas. Preparo recolhido ID. 30174617 e 30174619. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão “inaudita altera pars” de efeito excepcional ao recurso. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC. Ademais, nos termos do art. 847 do CPC a substituição da penhora deverá ocorrer por outro bem de mesmo valor e não poderá acarretar prejuízo para parte exequente, o que não fora comprovado em sede de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator